Tribunal: TJPA
Processo: 0823763-10.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0823763-10.2017.8.14.0301
APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: CARLOS EDUARDO UCHOA DA SILVA, PAULO MARCELO DA SILVA PALMEIRA, ANTONILSON MARQUES MUNIZ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESTITUIÇÃO DO CARGO DE Conselheiro tutelar. MEMBROS DA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA QUE SE REPETEM NA COMPOSIÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR. INEXISTÊNCIA DE IMPARCIALIDADE. ANULAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
Precedentes do stj. recurso conhecido e desprovido. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. decisão unânime.

1. Não se verifica imparcialidade se o servidor integrante de Comissão de Processo Disciplinar também participou da Sindicância Administrativa apuratória dos mesmos fatos, ali emitindo juízo de valor pela instauração do PAD.

2.
Não há como admitir que o servidor que realiza as investigações e exara juízo preliminar acerca de possível responsabilidade administrativa, sugerindo, inclusive, a instauração do Processo Administrativo Disciplinar, possa compor a Comissão do PAD, configurando, essa hipótese, ofensa ao devido processo legal.

3. Recurso conhecido e desprovido. Em remessa necessária, sentença mantida. À unanimidade.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento e, remessa necessária, manter os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira de Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de nove a dezesseis dias do mês de março de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Ezilda Pastana Mutran (Membro)
.

Belém/PA, 16 de março de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face da sentença prolatada pelo MMº Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém (id. 1819598), que, nos autos de MANDADO DE SEGURANÇA, concedeu a segurança, nos seguintes termos,
in verbis:

Diante das razões expostas, CONCEDO A SEGURANÇA, declarando a nulidade do ato que aplicou ao Impetrante a pena de destituição do cargo de Conselheiro Tutelar Titular do Distrito do Entroncamento, resultante do processo administrativo disciplinar n° 02/2017, instaurado pela Resolução n° 012/2017- COMDAC, com a sua consequente reintegração imediata ao cargo.

Custas pelo Impetrado, isento na forma da lei.

Sem honorários (Súmulas nº 512, do STF, e 105, do STJ, c/c art. 25, da

Lei 12.016/09).

Sentença sujeita a remessa necessária.

Oportunamente, com ou sem recursos voluntários, certifique-se e remeta-se ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Insatisfeito, o ente público opôs embargos de declaração (Id. 1819601), alegando a omissão do julgado, os quais foram rejeitados, sendo, por conseguinte, a sentença mantida em todos os seus termos (id. 1819602).

Irresignado, o Município interpôs recurso de apelação (Id.1819606), no qual aduz argumentos no sentido da impossibilidade de acumulação de cargo de Conselheiro Tutelar devido a sua relevância, devendo o ocupante estar integralmente à disposição do Conselho, consoante disposto no art. 135 do ECA, sob pena de improbidade administrativa, expondo, ainda, não ter o impetrante demonstrado a compatibilidade de horários.

Sustenta, também, não ser a Comissão de Sindicância e tampouco a comissão de Processo/Inquérito Administrativo Disciplinar responsável por proferir a decisão a respeito dos fatos investigados, o que efetivamente legitima todos os atos administrativos materializados no âmbito do Conselho Tutelar do Município de Belém, sendo certo que contra os integrantes da comissão não foram apontadas quaisquer suspeitas, não havendo óbice que os integrantes da Comissão de Sindicância façam parte da Comissão de Inquérito.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, com a alteração da r. sentença guerreada, julgando-se totalmente improcedente a demanda.

No Id. 1819618, o apelado informa o descumprimento da r. sentença e por conseguinte pugna pelo cumprimento do decisório.

O impetrante, ora apelado, apresentou contrarrazões (id.1819621), sustentando, em suma, que o apelo não merece provimento, pleiteando, ao final, a manutenção da r. sentença.

Certificado no id. 1819624 que o apelo da municipalidade foi tempestivo, bem como que os impetrados JACYARA DO SOCORRO SÁ MONTEIRO e HERALDO MARIA DA SILVA COELHO não apresentaram contrarrazões.

Despachei no id. 1821426, recebendo a apelação apenas no efeito devolutivo, determinando a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça.

No id.1846973, o apelante peticionou entendendo ter havido a perda de objeto, pugnando pela extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, em razão de o apelado ter requerido exoneração do Cargo de Conselheiro Tutelar do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDAC em 25.04.2019, o que foi deferido e concretizado pela Resolução n. 020/2019 – COMDAC em 26.04.2019 (id. 1846974 – fls. 498/499).

Autos remetidos à Procuradoria de Justiça, que, na condição de fiscal da ordem jurídica, opinou, no id. 1958347, pelo conhecimento e desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de apelação.

PERDA DE OBJETO ALEGADA PELO APELANTE.

Compulsando os autos, observa-se que o apelante asseverou, no id.1846973, que houve a exoneração, a pedido, do cargo de Conselheiro Tutelar por parte do ora apelado, juntando a documentação comprobatória no id. 1846974. Em razão disso, entende ter havido a perda do objeto da demanda, devendo então ser extinta sem resolução de mérito.

Sem razões o pleito da municipalidade, pois observa-se que, mesmo tendo sido solicitada pelo impetrante a exoneração do cargo de Conselheiro Tutelar por motivos pessoais, a r. sentença necessita ser confirmada ou não em sede de reexame, inclusive com a apreciação do apelo.

Ressalto, por oportuno, que a municipalidade, mesmo peticionando no id. 1846973, no sentido de que a pretensão do impetrante perdeu o objeto, diante de seu pedido de exoneração, não requereu a desistência do recurso de apelação.

Por outro lado, caso seja confirmada a r. sentença no sentido de declarar a nulidade do ato que aplicou ao impetrante a pena de destituição do cargo de Conselheiro Tutelar Titular do Distrito do Entroncamento, resultante do processo administrativo disciplinar n° 02/2017, instaurado pela Resolução n° 012/2017- COMDAC, com a sua consequente reintegração imediata ao cargo, no período do afastamento até sua reintegração, o autor terá direito de receber a remuneração não auferida.

Ora, se o impetrante ajuizou o presente remédio heroico visando, além da reintegração ao cargo, o pagamento das verbas remuneratórias desde a data da impetração, resta patente que há interesse ainda na discussão da demanda.

Frise-se, por oportuno, que caberia à municipalidade, ora apelante, desistir do recurso, o que não o fez expressamente, adotando estratégia de pedir a extinção do feito sem julgamento de mérito, o que, se acatado, retiraria a força da sentença meritória ora vergastada, fato que a beneficiaria, pois não teria a obrigação de pagar as remunerações devidas durante o período de afastamento do autor do seu cargo.

Observando-se que não houve a perda de objeto alegada, passo a analisar o mérito da controvérsia.

MÉRITO.

Na exordial do “writ”, o impetrante expôs que exercia a função de Conselheiro Tutelar e, nesta qualidade, foi instaurada contra si Sindicância para apurar eventual acúmulo indevido das funções de Conselheiro Tutelar e Professor da rede estadual de ensino, posteriormente convertida em Processo Administrativo Disciplinar.

Sustentou que o referido PAD deveria ser anulado em razão das seguintes irregularidades: ausência de apreciação dos pedidos de oitiva de testemunhas e de encaminhamento de ofício à SEDUC para o fornecimento de informações; ausência de intimação ou notificação dos procuradores do impetrante acerca de documentos e provas novas produzidas e juntadas no PAD; ausência de notificação do impetrante ou de seus advogados para acompanharem o depoimento da testemunha; nulidade do termo de declaração do impetrante, por ter sido produzido sem o seu consentimento e contrariar seus interesses; violação ao princípio da imparcialidade, eis que os membros da comissão do PAD eram os mesmos que investigaram os fatos na Sindicância que o precedeu.

Após regular tramitação, sobreveio a r. sentença, ora reexaminada e vergastada pelo Município de Belém, na qual o MM. Juízo “a quo” concedeu a segurança, declarando a nulidade do ato que aplicou ao impetrante a pena de destituição do cargo de Conselheiro Tutelar Titular do Distrito do Entroncamento, resultante do Processo Administrativo Disciplinar n° 02/2017, instaurado pela Resolução n° 012/2017- COMDAC, com a sua consequente reintegração imediata ao cargo.

Da leitura da r. sentença, observo que o julgador, após apreciar cada alegação realizada no “writ” pelo impetrante, afastou quase todas, todavia fundamentou a concessão da segurança, em razão de ser nulo o PAD, ante o fato dos membros da comissão do PAD serem os mesmos que investigaram os fatos na Sindicância, circunstância configuradora de violação ao princípio da imparcialidade.

Salta aos olhos que o próprio recorrente, nas razões de seu apelo, reconhece que os membros da comissão do PAD eram os mesmos que investigaram os fatos na Sindicância, defendendo não haver óbice legal, posto não ser a Comissão quem decide, mas somente instrui o processo.

De plano, deve ser ressaltado que é viável ao Poder Judiciário a análise do ato administrativo, porém somente sob o aspecto da legalidade, considerando, neste particular, a competência, a finalidade, a motivação e o objeto, que constituem os requisitos necessários à sua formação, sendo incabível, portanto, o controle jurisdicional no que tange ao seu mérito, ou seja, quanto aos critérios de conveniência e oportunidade que inspiraram o administrador.

Nesta seara, cabe ao Poder Judiciário a análise dos motivos determinantes do ato administrativo, a fim de afastar a violação do princípio da impessoalidade e isonomia, primando pela congruência entre a motivação do ato e o preenchimento de seus requisitos, em verdadeira análise de sua legalidade.

Dito isso, observa-se que no momento da instauração do Processo de Sindicância nº 086/2016, publicado no Diário Oficial do Município de Belém, ano LVIII nº 13.216, de 31/01/2017, em desfavor do impetrante, foram designados os seguintes servidores para apuração dos fatos: Sra. JACYARA DO SOCORRO SÁ MONTEIRO, Presidente da Comissão; Sr. RUBENS MUNIZ AZEVEDO, Membro/Secretário e a Sra. FRANCIOLGA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO, Membro (vide id. 1819571, página 01), que concluíram, em seu relatório final, a favor da abertura de Processo Administrativo.

A quanto da instauração do Processo Administrativo Disciplinar, publicado no Diário Oficial do Município de Belém, ano LVIII nº 13.244, de 15/03/2017, em desfavor do Impetrante, foram designados os seguintes servidores para apuração dos fatos: Sra. JACYARA DO SOCORRO SÁ MONTEIRO, Presidente da Comissão; Sr. RUBENS MUNIZ AZEVEDO, Membro/Secretário, e a Sra. FRANCIOLGA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO.

Desta forma, o Processo Administrativo Disciplinar, que ora se discute, é originário de uma Sindicância conduzida pelos mesmos membros sindicantes, que mantiveram, inclusive, as mesmas funções, o que, inclusive, é admitido pelo ora recorrente.

Sem reparos, portanto, a r. sentença, pois, não restam dúvidas de que os Membros da Comissão de Sindicância já haviam formado juízo de valor acerca dos fatos, vez terem exposto que o ora impetrante/apelado não agiu de modo correto ao tomar posse no cargo de Conselheiro Tutelar, consoante relatório conclusivo da Sindicância, no qual sugerem a abertura de PAD.

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que não se verifica imparcialidade se o servidor integrante de Comissão Disciplinar também participou da Sindicância, ali emitindo juízo de valor pela instauração do Processo Administrativo Disciplinar, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. SUSPEIÇÃO DO SERVIDOR QUE DETERMINOU A INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO E APROVOU O RELATÓRIO FINAL. VÍCIO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. A teor do art. 150 da Lei 8.112/90, a imparcialidade, o sigilo e a independência devem nortear os trabalhos da comissão que dirige o procedimento administrativo, assegurando ao investigado a materialização dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
2. O servidor que realizou as investigações em sindicância prévia e exarou juízo preliminar acerca da possível responsabilidade disciplinar do acusado, considerando presentes a autoria e materialidade de infração administrativa, está impedido de determinar, posteriormente, a instauração de processo administrativo disciplinar e de aprovar o relatório final.
3. Segurança concedida para anular o processo administrativo disciplinar a partir de sua instauração. (MS 15.107/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/09/2012, DJe 09/10/2012)

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MEMBRO PARTICIPANTE DA SINDICÂNCIA E DA COMISSÃO DE INQUÉRITO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR. INEXISTÊNCIA DE IMPARCIALIDADE. ANULAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1 - A Terceira Seção desta Corte já se manifestou no sentido de que não se verifica imparcialidade se o servidor integrante de Comissão Disciplinar também participou da Sindicância, ali emitindo juízo de valor pela instauração do Processo Administrativo Disciplinar.

2 - In casu, Paulo César Bastos Dias participou da comissão de sindicância, bem como foi integrante da Comissão de Inquérito no Processo Administrativo Disciplinar n. 23142002845/2000, que culminou na demissão da servidora.

3 - O servidor sindicante que realiza as investigações e exara juízo preliminar acerca de possível responsabilidade administrativa e determina a instauração do PAD não pode aprovar o relatório final produzido pela Comissão de Inquérito. Segurança concedida a fim de reconhecer a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar n. 23142002871/9 e, consequentemente, do ato demissório exarado pelo Exmo. Sr. Ministro de Estado da Educação (Portaria n. 792 do MEC, de 22.02.2001), devendo ser ratificada a liminar para a devida reintegração da servidora nos quadros do Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia.
(MS 7.758/DF, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2015, DJe 29/04/2015)

Dessa forma, não há como admitir que o servidor que realiza, por intermédio de Sindicância Administrativa, as investigações e exara juízo preliminar acerca de possível responsabilidade administrativa possa vir a compor a Comissão de Processo Administrativo apuratória dos mesmos fatos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

Em remessa necessária, MANTENHO a os termos da sentença.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 16 de março de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/03/2020